Tribunal: TJSP
Processo: 7004241-15.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DO MESMO DIPLOMA. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação da conduta para o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, com fundamento na alteração legislativa trazida pela conjunção do Decreto no 9.847/19 com a

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03 PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DO MESMO DIPLOMA. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida a desclassificação da conduta para o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, com fundamento na alteração legislativa trazida pela conjunção do Decreto no 9.847/19 com a Portaria no 1.222/19. Descabimento.

Inviável o deferimento do pleito desclassificatório, pois, apesar das recentes alterações legislativas referentes ao Estatuto do Desarmamento, que acabaram por modificar a classificação das armas, munições e acessórios, bem como dispuseram sobre parâmetros de aferição e listagem de calibres nominais de armas de fogo e das munições de uso permitido e restrito, trata-se, aqui, de arma de fogo com numeração suprimida, o que impossibilita a desclassificação. A circunstância de numeração raspada prepondera sobre a espécie de arma apreendida. Figuras do parágrafo único do artigo 16 da Lei no 10.826/03 são autônomas em relação à figura do caput, contando com objeto material próprio. Precedentes.

Negado provimento.